Tribunal: TJBA
Processo: 0501935-98.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501935-98.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MURILO OLIVEIRA DA CUNHA MENDES

Advogado(s)
:
DORA ANALI DOS SANTOS SANTOS, QUEZIA SILVA FREITAS, DANIEL ARAUJO RODRIGUES

APELADO: SABRINA DE QUEIROZ SOARES

Advogado(s)
:
JOSELITO DA PAZ SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO EMBARGANTE PELO ACIDENTE DEMONSTRADA. IMPRUDÊNCIA DO RÉU AO AVANÇAR EM CRUZAMENTO SEM A DEVIDA CAUTELA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0501935-98.2016.8.05.0080
,

nos quais figuram como Embargante a
MURILO OLIVEIRA DA CUNHA MENDES
e como Embargado

SABRINA DE QUEIROZ SOARES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator